Tribunal: TJSP
Processo: 1002954-68.2023.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de Lixo – Exercícios de 2017 a 2019 – Insurgência da Municipalidade contra a r. sentença que julgou improcedente a ação que buscava o reconhecimento da ilegitimidade passiva – Desacolhimento – Invasão da área tributada cuja data de ocorrência não restou suficientemente comprovada nos autos, de modo a ilidir a tributação nos exercícios

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxa de Lixo – Exercícios de 2017 a 2019 – Insurgência da Municipalidade contra a r. sentença que julgou improcedente a ação que buscava o reconhecimento da ilegitimidade passiva – Desacolhimento – Invasão da área tributada cuja data de ocorrência não restou suficientemente comprovada nos autos, de modo a ilidir a tributação nos exercícios correspondentes – CDAs hígidas – Nulidade quanto à incidência da Taxa de Lixo não verificada – Inteligência dos arts. 202 do CTN e o artigo 2o, § 5o, da Lei de Execução Fiscal – Sentença mantida – Recurso desprovido.